Tribunal: STF
Processo: HC 109129
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-08
Data de publicação: 2012-05-08

Ementa:
PRISÃO ESPECIAL – DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR – LIBERDADE IMPLEMENTADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Uma vez implementada, mediante concessão de ordem no Superior Tribunal de Justiça, a liberdade do paciente, para aguardar o trânsito em julgado do título condenatório, há o prejuízo da impetração no que voltada, ante a inexistência de estabelecimento prisional adequado, à prisão domiciliar.